Tribunal: TJES
Processo: 5000897-06.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000897-06.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAMBE ALIMENTOS LTDA.
RECORRIDO: EMBALAGENS SAO ROQUE LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000897-06.2023.8.08.0044.

RECORRENTE: ITAMBÉ.

RECORRIDO: SÃO ROQUE EMBALAGENS.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA AUTORA, PELA RÉ, MESMO APÓS O PAGAMENTO, AINDA QUE REALIZADO APÓS O VENCIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA
, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos
, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de ITAMBÉ, cuja sentença (ID nº “
52343612
”) julgou procedente em parte a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a negativação da Parte Autora foi ilegal, ordenando sua baixa e condenando a Ré a indenizá-la por danos morais sofridos;

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que: i) não é cabível o CDC ao caso concreto; ii) a inscrição foi exercício regular de direito e, por isso, inexistem danos morais; iii) inexiste lesão à honra objetiva da Parte Autora, pelo que os danos morais devem ser afastados.

Nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Recorrente não deve proceder.

Como se sabe, a pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral.

Entretanto, é necessário que a entidade comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.

In casu
, entendo que o fato de o nome da autora ter sido mantido nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, em razão de débito já quitado com a ré, ainda que após o vencimento, é motivo suficiente para ocasionar dano à sua honra objetiva, ao seu nome e à sua reputação perante terceiros, principalmente seus clientes.

Nesses casos, conforme orienta a jurisprudência, revela-se patente a existência de dano moral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELA EMPRESA AUTORA. Negativação. Alegação de compra realizada por terceiro mediante fraude. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Verossimilhança das alegações autorais. Impossibilidade de a empresa autora fazer prova negativa de negócio jurídico por ela não reconhecido. Ré que não se desimcumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Regularidade da compra não comprovada. Fortuito interno. Súmula nº 94 deste e. Tribunal.
Dano moral configurado. Cobrança indevida que gerou inscrição do nome da autora, pessoa jurídica, em cadastro restritivo de crédit
o
. Incidência da Súmula nº 227 do STJ e Súmula nº 373 do TJRJ. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0009999-21.2018.8.19.0008; Belford Roxo; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Luís Mançano Marques; DORJ 03/03/2023; Pág. 114)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME NO ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA ATINGIDA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Declarada a inexistência do débito, a inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito configura ato ilícito passível de indenização por danos morais. II.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, como estabelece a Súmula nº 227 do STJ, contudo prescinde de comprovação de ofensa à honra objetiva, o que ocorreu, in casu, com a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes
. III. A fixação do quantum indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, devendo ser fixado de maneira equitativa, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto e as condições socioeconômicas das partes, não podendo ser irrisório, de maneira que nada represente para o ofensor, nem exorbitante, de modo a provocar o enriquecimento ilícito por parte da vítima, devendo, ser reduzido para atender aos mencionados parâmetros. (TJMS; AC 0800881-24.2022.8.12.0046; Chapadão do Sul; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 27/02/2023; Pág. 116)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TELEFONIA. PROVA PERICIAL QUE AFASTOU A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A prova pericial produzida concluiu que as assinaturas apostas no Termo de Contratação - Pessoa Jurídica não são autênticas, ou seja, não foram feitas pela representante legal da autora. 2 - Se a assinatura do contrato apresentado não é válida, não há fundamento para as cobranças realizadas pela apelante, revelando-se indevida a cobrança com a posterior negativação da autora. 3 - Comprovados os requisitos ensejadores do dever indenizatório, uma vez que o direito das pessoas jurídicas à reparação por dano moral não exsurge apenas no caso de prejuízos comerciais, mas também nas hipóteses, mais abrangentes, de ofensa à honra objetiva. 4 -
Nos casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa, inclusive quando a parte atingida é pessoa jurídica
. 5 - O valor arbitrado na origem encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, vale dizer, em enriquecimento ilícito. 6 - Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES; AC 0026244-02.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 02/05/2022; DJES 06/05/2022)

Cabível, portanto a compensação pretendida.

Registro, por oportuno, que, a meu ver, é desnecessária a discussão acerca da aplicação ou não do CDC ao presente caso, considerando que, como já dito, a manutenção da negativação após o pagamento da dívida configura dano moral
in re ipsa
, mesmo que não se trate de relação de consumo.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários, este fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)